Tribunal: TJSP
Processo: 1000621-84.2025.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos bancários – Fraude – Contratação indevida de crédito por terceiros – Insurgência contra a sentença que julgou improcedente a ação – Parcial cabimento – Documentos juntados aos autos que indicam a falha na prestação dos serviços bancários ofertados – Abertura de conta apenas com foto facial e foto do RG, contratação de crédito e realização de várias

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos bancários – Fraude – Contratação indevida de crédito por terceiros – Insurgência contra a sentença que julgou improcedente a ação – Parcial cabimento – Documentos juntados aos autos que indicam a falha na prestação dos serviços bancários ofertados – Abertura de conta apenas com foto facial e foto do RG, contratação de crédito e realização de várias transferências via Pix, que indicam perfil de movimentação da conta incompatível àquele desenvolvido pela vítima – Depósito em juízo da quantia remanescente após as transferências perpetradas que denotam a boa-fé da consumidora – Declaração de nulidade do instrumento pactuado, com a repetição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário que se revelam de rigor – Dano moral caracterizado – Fixação em R$8.000,00 que se mostra adequada tanto para compensar os transtornos sofridos, quanto para inibir a ocorrência de situações semelhantes – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.